Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-15.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-15.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARLETE SANTOS DA SILVA - CPF: 006.625.681-09 (APELADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. C
ONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDOR
COM
DEFEITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, determinar a restituição de valores cobrados indevidamente e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se foram regulares as cobranças realizadas no período de outubro de 2023 a abril de 2024
e
estabelecer se a situação vivenciada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária reconhece administrativamente que o medidor da unidade consumidora apresentava defeito, o que compromete a confiabilidade das leituras e evidencia a falha na prestação do serviço.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do prejuízo ao consumidor.

A alegação de aumento de consumo em razão do abastecimento de múltiplas residências não é comprovada por prova técnica idônea, configurando mera a
rguição
unilateral.

A redução dos valores das faturas após a substituição do medidor reforça a existência de defeito no equipamento anteriormente instalado.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de apresentar prova técnica capaz de afastar a irregularidade das cobranças.

A cobrança indevida enseja a restituição dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação.

A ausência de prova de circunstâncias agravantes, como suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, impede o reconhecimento de dano moral, caracterizando mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A falha no medidor de energia elétrica reconhecida pela concessionária compromete a validade das cobranças e autoriza a restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do CDC. 3. A ausência de prova de lesão relevante à esfera íntima do consumidor afasta a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança i
legítima
desacompanhada de agravantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente
para
determi
na
r
que
a ré
pag
ue

reparação

de R$8.000,00
e restituição de valores c
obrados de forma indevida, a serem apurados em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação
.

A apelante sustenta
que
não houve qualquer falha na prestação do serviço nem irregularidade na medição do consumo.

Afirma que as faturas questionadas foram emitidas com base em leituras regulares, realizadas conforme os padrões técnicos exigidos, inexistindo prova de defeito no equipamento ou erro de faturamento. Acrescenta que a substituição do medidor decorreu de procedimento rotineiro, sem implicar reconhecimento de vício.

Alega
que o aumento no valor das contas decorre do efetivo consumo de energia, inclusive em razão de a unidade abastecer mais de uma residência, circunstância que justifica os valores apurados.

Argumenta, ainda, que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual não se pode inverter o ônus probatório de forma automática.

Consigna
que as faturas possuem presunção de veracidade e que não há elementos que afastem ess
e procedimento
.

Impugna a condenação à restituição, ao argumento de inexistência de pagamento indevido, bem como afasta a repetição em dobro por ausência de má-fé.

Por fim, a
ssever
a que não houve abalo moral indenizável, pois não se configurou ato ilícito nem violação relevante a
direito da personalidade, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em contra
rrazões
, a apelada
aduz
que houve falha na prestação do serviço, pois a própria
C
oncessionária reconheceu, em âmbito administrativo, que o medidor não se encontrava em condições adequadas de funcionamento, o que compromete todas as leituras realizadas no período questionado.

A
pont
a que as cobranças foram excessivas e incompatíveis com o histórico de consumo, o que demonstra a irregularidade do faturamento.

Rebate a tese de fornecimento para múltiplas residências,
sob
o argumento de
falta
de prova idônea, destacando que tal alegação surgiu apenas em sede recursal.

Ressalta a aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

Di
z que a
ré
não produziu provas capazes de
exclui
r a falha do serviço, permanecendo inerte quanto à demonstração de regularidade técnica.

Assevera
que o dano moral
ficou
caracterizado diante das cobranças abusivas e da necessidade de buscar solução administrativa e judicial, com perda de tempo útil e angústia gerada pela ameaça de interrupção de serviço essencial.
E
que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e possui caráter pedagógico.

Expõe
que a devolução deve ocorrer em dobro, pois a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de intenção dolosa.

Por fim, r
equer o não
prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a falha na prestação do serviço, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente e fixando indenização por danos morais no montante de R$8.000,00.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na verificação da regularidade das cobranças realizadas no período de outubro de 2023 a abril de 2024, bem como na existência de dano moral indenizável.

No que se refere à falha na prestação do serviço,
infere-se dos autos que
há elemento probatório relevante consistente na própria manifestação da
C
oncessionária em sede administrativa, na qual reconheceu que o medidor da unidade consumidora não se encontrava em perfeitas condições de funcionamento. Tal circunstância fragiliza a confiabilidade das leituras realizadas no período impugnado e autoriza a conclusão de que as cobranças se basearam em dados imprecisos.

Além disso, a relação jurídica é de consumo, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da
C
oncessionária, nos termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor e do art
igo
37, §6º, da Constituição Federal. Nessas hipóteses, basta a demonstração do defeito do serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor, sem necessidade de apuração de culpa.

A apelante sustenta a regularidade das medições e afirma que o aumento do consumo decorreu do fato de a unidade abastecer três residências distintas. Todavia,
n
ão há prova técnica
contundente
capaz de demonstrar
referida situação
, tratando-se de
afirmação unilateral, desacompanhada de elementos concretos de convicção. Ao contrário, a prova constante dos autos indica que, após a substituição do medidor, os valores retornaram ao padrão habitual, o que reforça a conclusão de que havia defeito no equipamento.

Quanto à arguição
de que a substituição do medidor constituiu mero procedimento rotineiro
, verifica-se que,

d
iante da admissão administrativa de irregularidade no aparelho, não se pode atribuir à troca caráter meramente preventivo, pois o contexto revela a existência de falha efetiva na medição.

Ademais, a
C
oncessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art
igo
373, II, do CPC. Embora tenha alegado a regularidade das cobranças, deixou de produzir prova técnica idônea apta a afastar a inconsistência das medições, limitando-se a apresentar registros internos, insuficientes para e
ssa finalidade
.

Por tais razões, deve ser mantido o reconhecimento da cobrança indevida e, por consequência, a determinação de restituição dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação.

No entanto, quanto ao dano moral,
ainda que tenha
sido reconhecida falha na prestação do serviço, o conjunto probatório não evidencia situação que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da relação contratual. Não há demonstração de suspensão do fornecimento de energia, inscrição em cadastros restritivos ou outra circunstância que indique lesão relevante à esfera íntima da autora.

O fato de a consumidora ter recebido faturas com valores elevados e buscado solução administrativa,
apesar de
incômodo, não se revela
basta
nte, por si só, para justificar a indenização extrapatrimonial.

Pel
o exposto,
dou parcial
provimento
a
o
R
ecurso
apenas para excluir a condenação por danos morais
; por conseguinte,
redistribuo os ônus
da
sucumbência na proporção de 50% para cada parte, mantida a verba honorária em 10% do valor
atualizado da condenação
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026